Tribunal: TJSP
Processo: 2036746-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante ( devedor ). Regularidade do procedimento e da intimação para pagamento da dívida. Ato processual que logrou sua finalidade,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante ( devedor ). Regularidade do procedimento e da intimação para pagamento da dívida. Ato processual que logrou sua finalidade, ausente prejuízo neste tocante, afastada a alegação de nulidade. Inexistência de vício quanto a instauração do incidente de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido.